Tribunal: TJBA
Processo: 0504706-45.2016.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504706-45.2016.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMANUELLA RIBEIRO DA SILVA - ME

Advogado(s)
:
MARLA GEORGIA TEIXEIRA SANTOS

APELADO: TSC JUAZEIRO SHOPPING CENTER S.A.

Advogado(s)
:
IGOR GOES LOBATO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO E AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS JULGADAS EM CONJUNTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE LOJA EM SHOPPING. PROMESSA DE INSTALAÇÃO DE LOJAS ÂNCORAS. DESCUMPRIMENTO. PROPAGANDA ENGANOSA CARACTERIZADA. RESCISÃO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE CARÊNCIA REFERENTE À COBRANÇA DE ALUGUÉIS PELO PERÍODO DE 06 MESES. RESCISÃO CONTRATUAL DENTRO DO PERÍODO DE CARÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE REALIZAR O DESPEJO. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL No

0
5
0
3123
-
25.2016.8
.05.01
46
, em que figuram, como apelante,
TSC JUAZEIRO SHOPPING CENTER S.A.
, e, como apelada
EMANUELA RIBEIRO DA SILVA - ME
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora